Tribunal: TCU
Processo: 009.873/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Organizar, produzir e publicar o livro de arte Arquitetos Brasileiros, com produção da Editora Decor Ltda, cujo conteúdo será composto pelo trabalho de 20 arquitetos contemporâneos brasileiros (Pronac 10-11842).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural destinado à produção e publicação do livro "Arquitetos Brasileiros" (Pronac 10-11842), com base no com base no §1o do art. 18 e no art. 26, da Lei 8.313/1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Maria Cecília Crevatin Gouveia (CPF XXX.676.388-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Gouveia Júnior (CPF XXX.362.038-XX), de Maria Cecília Crevatin Gouveia (CPF XXX.676.388-XX) e da empresa Antônio Carlos Gouveia Júnior - EPP (CNPJ 07.263.605/0001-14), e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 210.855,25 22/12/2011 20.000,00 27/01/2012 30.000,00 27/03/2012 35.000,00 27/04/2012 15.000,00 18/12/2013 9.3. aplicar, individualmente, a Antônio Carlos Gouveia Júnior, a Maria Cecília Crevatin Gouveia e à empresa Antônio Carlos Gouveia Júnior - EPP, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar aos responsáveis que, caso demonstrem, por via recursal, a correta aplicação dos recursos captados, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, à Secretaria Federal de Controle Interno, à Polícia Federal, à Secretaria da Receita Federal e aos responsáveis.